Tribunal: TJSP
Processo: 0010716-86.1998.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença de extinção do processo em razão de desistência. Inconformismo do exequente.
Inviável a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. A execução era adequada e necessária no momento de sua propositura e somente foi extinta em razão da ausência de bens do devedor. Aplicando-se o princípio da causalidade, conclui-se que foi

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença de extinção do processo em razão de desistência. Inconformismo do exequente.
Inviável a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. A execução era adequada e necessária no momento de sua propositura e somente foi extinta em razão da ausência de bens do devedor. Aplicando-se o princípio da causalidade, conclui-se que foi o próprio executado quem deu causa à propositura da demanda ao não satisfazer a dívida. Precedentes do STJ.
Sentença reformada. Recurso provido.